Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Reexame do recurso de apelação, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para averiguação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.951.888/RS (Tema 1.132).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.888/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a tese de que, "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”. 2.1. Assim, à luz do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para comprovar a mora na ação de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova de recebimento, isto é, ainda que a notificação retorne com o aviso de “ausente”, configurada está a mora do devedor.
3. No caso dos autos, a notificação extrajudicial realizada pela parte autora, com o fim de comprovar a mora, retornou com o aviso “ausente” em três oportunidades. O tema se aplica ao caso concreto, o que impõe a retratação do acórdão proferido anteriormente.
4. Em razão de possível divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma, o recurso deve ser reapreciado, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
5. Juízo positivo de retratação. Recurso provido.